Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713601-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO RIBAMAR AGUIAR DE CASTRO EMBARGADO: ANTONIO JACINTO MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a Antônio Ribamar Aguiar pediu o cumprimento de sentença objetivando o recebimento da quantia de R$ 39.347,39 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), decorrente de contrato de locação de imóvel residencial. O v. Acórdão embargado determinou a penhora de parte dos rendimentos do devedor, o que alcança aproximadamente R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) mensais. O Executado, por sua vez, embora tenha deixado transcorrer em branco o prazo assinalado para contrarrazoar o Agravo de Instrumento, opôs Embargos de Declaração nos quais alega que os juros mensais incidentes sobre a dívida é superior ao montante dos descontos mensais, pois alcançam mais de R$ 393,34 (trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) por mês. Os fatos narrados indicam que deve ser encontrada solução que possibilite a quitação de parte da dívida e ao mesmo tempo não coloque o devedor em situação financeira que lhe impeça viver com dignidade. Diante do aduzido e como forma de estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre os litigantes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, intimem-se as partes e seus advogados para que manifestem interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista que o processo se arrasta e a dívida se avoluma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora